Tribunal: TJSP
Processo: 1055298-68.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação - Ausência dos pressupostos recursais do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Controvérsia sobre a sujeição passiva do arrematante entre a lavratura do auto e a imissão na posse - A sujeição passiva do arrematante antes do registro da carta de arrematação advém da posse, que em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação - Ausência dos pressupostos recursais do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Controvérsia sobre a sujeição passiva do arrematante entre a lavratura do auto e a imissão na posse - A sujeição passiva do arrematante antes do registro da carta de arrematação advém da posse, que em situações de normalidade ocorre pouco após a lavratura do auto de arrematação - No caso concreto, entretanto, a posse foi obstada pelo trâmite falimentar, havendo também decisão judicial que atribuiu ao administrador judicial a responsabilidade de promover a reintegração da posse do imóvel, que foi invadido após a hasta pública – Arrematante que não logrou obter a posse por motivos alheios à sua vontade - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055298-68.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
ENGEDISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055298-68.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 34.153
2
Embargos de Declaração no 1055298-68.2018.8.26.0053/50000 - Digital
Embargante: Município de São Paulo
Embargado: 18a Câmara de Direito Público
Interessado: Engedisa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 34.153
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação - Ausência
dos pressupostos recursais do art. 1.022 do CPC - Recurso
oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão
de matéria já apreciada - Controvérsia sobre a sujeição
passiva do arrematante entre a lavratura do auto e a imissão
na posse - A sujeição passiva do arrematante antes do
registro da carta de arrematação advém da posse, que em
situações de normalidade ocorre pouco após a lavratura do
auto de arrematação - No caso concreto, entretanto, a posse
foi obstada pelo trâmite falimentar, havendo também
decisão judicial que atribuiu ao administrador judicial a
responsabilidade de promover a reintegração da posse do
imóvel, que foi invadido após a hasta pública Arrematante
que não logrou obter a posse por motivos alheios à sua
vontade - Prequestionamento - Desnecessidade de menção
expressa a dispositivos legais Aplicação do art. 1.025 do
CPC - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de
São Paulo ao acórdão de págs.166/181, que, por unanimidade, deu
provimento à apelação interposta por Engedisa Empreendimentos
Imobiliários Ltda. para reformar a r. sentença que havia negado provimento à
ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário (aquisição em hasta
pública) cumulada com obrigação de fazer, para afastar a sujeição passiva da
embargada quanto aos débitos de IPTU do imóvel relativos ao período anterior
à data que teria sido imitida na posse do imóvel.
O embargante pugna pela reforma do acórdão alegando omissão
quanto ao art. 130, parágrafo único do CTN, pois ao dar-lhe interpretação
literal e excluir a responsabilidade do embargado pelo pagamento do IPTU,
violou a disposição legal. Refere, ainda, violação ao art. 156, do CTN, por
criar extinção de crédito tributário não previsto em lei. Por fim, menciona
afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Prequestiona a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055298-68.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 34.153
3
e requer provimento ao recurso com efeitos infringentes.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-
lhes provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelo embargante demonstra a deturpada
intenção em se utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com
reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da
via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer omissão a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz de
forma lógica do trecho a seguir transcrito:
“Também há sub-rogação tributária quando da arrematação, que
diverge da civil por se referir à posição de devedor, conforme dispõe o art. 130,
parágrafo único, do CTN:
'Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens
imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços
referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se
na pessoa dos respectivos adquirentes, alvo quando conste do título
a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-
rogação ocorre sobre o respectivo preço.'
O parágrafo único é interpretado, de forma consensual pela
doutrina e jurisprudência, como apto a afastar a responsabilidade do
arrematante por débitos anteriores à arrematação, por se tratar de forma de
aquisição originária da propriedade.
Contudo, disso não decorre necessariamente que, a partir da
arrematação, os débitos serão arcados pelo arrematante, já que continua sendo
necessária a ocorrência do fato gerador do IPTU, nos termos do art. 32 do CTN:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055298-68.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 34.153
4
'Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município.'
Sendo assim, o arrematante pode ser responsabilizado pelo IPTU,
ainda que antes de registrada a carta na matrícula, desde que ele seja possuidor
do imóvel.
(...)
Em situações de normalidade, entre a lavratura do auto e a
imissão na posse há pequeno lapso temporal, que não gera maiores dificuldades
quanto à sujeição passiva do arrematante:
'Art. 903. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a
arrematação poderá, no entanto, ser:
I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;
II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;
III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a
caução.
§ 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for
provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da
arrematação.
§ 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação
de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de
arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de
imissão na posse.'
Entretanto, em casos excepcionais, a posse do arrematante pode
ficar obstada, gerando situação de indeterminação quanto ao IPTU.
Nesse sentido, se há algum impeditivo à posse não atribuível ao
arrematante, ele não é proprietário e nem possuidor do imóvel. Atribuir-lhe a
sujeição passiva seria ir contra a legalidade estrita que rege o direito tributário,
reconhecendo fato gerador que não se lastreia na propriedade, na posse ou no
domínio útil. grifei -
Em suma, todos os argumentos despendidos nos embargos já
haviam sido analisados, de forma que é nítida a intenção do embargante de
fazer valer seu ponto de vista, a fim de reverter o resultado do julgado a seu
favor.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para
recorrer aos Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele
prescinde da enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055298-68.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 34.153
5
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero
em seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das
omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso
extraordinário
ou
o recurso especial
que
os embargos
declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Nesse
caso, para melhor organização do debate perante as Cortes
Supremas, a demonstração das omissões indevidamente omitidas
deve ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou
no recurso especial.”1
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2a Ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016,
pág. 1086